Tribunal: STF
Processo: ACO 379
Classe: ACO
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-05-29
Data de publicação: 2003-05-29

Ementa:
EMENTA: Ação Cível Originária. 2. Questão de ordem. 3. Estado da
Paraíba contra a União. 4. Ressarcimento de prejuízos sofridos em
decorrência de acidente de trânsito entre veículos dos litigantes.
5. A competência do Supremo Tribunal Federal apenas se configura em
relação a conflitos federativos que possam  afetar o equilíbrio da
própria Federação brasileira. Precedentes. 6. A hipótese dos autos
versa sobre questão estritamente patrimonial, sem qualquer
fundamento político. 7. Incompetência do Supremo Tribunal Federal.
8. Devolução dos autos ao juízo de origem